Tribunal: STF
Processo: HC 210319
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Penal. Habeas Corpus contra decisão monocrática. Entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Reincidência. Regime prisional semiaberto. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o HC 708.991/SP, protocolado no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 310 da Lei nº 9.503/1997. 



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de prisão. Em sede de correição parcial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a expedição de guia de execução para a instauração do respectivo processo de execução, inclusive para exame do pedido de detração.



    4. Na sequência, a defesa impetrou o HC 708.991/SP no Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela suspensão do mandado de prisão até que fosse examinada a possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença condenatória.



    5. O Ministro Joel Ilan Paciornik (autoridade apontada como coatora), como visto, indeferiu liminarmente a impetração.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade do regime prisional semiaberto. Argumenta que a reincidência não é suficiente, no caso, para impedir a concessão do regime aberto, inclusive porque as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis ao paciente.



    7. Com esses argumentos, a defesa postula o deferimento de liminar para a imediata suspensão do mandado prisional. No mérito, requer a concessão da ordem para que se defira ao paciente o regime prisional aberto. 



    8. Decido.



    9. O habeas corpus não deve ser conhecido. De início, observo que a principal tese sustentada pela defesa nestes autos (inidoneidade do regime semiaberto) não foi submetida a exame das instâncias de origem. Logo, o imediato conhecimento deste HC acarretaria indevida supressão de instâncias.



    10. Ainda do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. É certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Todavia, no caso de que se trata, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência do paciente (art. 33, § 2º, do CP). Quadro que impossibilita a supressão de instâncias requerida na inicial deste writ. 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator